Tribunal: TCU
Processo: 031.199/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em quem houve falecimento do responsável ocorrido antes do trânsito em julgado do decisum condenatório, sendo necessário rever de ofício o Acórdão proferido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada contra o Sr. Manoel Fernandes Moreira Filho, ex-Prefeito, motivada pela impugnação da prestação de contas no Convênio 402/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Uruoca/CE e o Ministério da Saúde, cujo objetivo foi dar apoio técnico e financeiro para aquisição de medicamentos destinados a unidade de saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever de ofício o Acórdão 818/2019-TCU-Segunda Câmara , a fim de tornar insubsistente, para a responsável Adriana de Lima Fernandes do Vale (XXX.165.603-XX), a sanção consignada em seu subitem 9.3, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação.